Tribunal: TJDFT
Processo: 0747297-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747297-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA LUBISCO PIRES GONCALVES, ESPÓLIO DE ANTONIETA LUBISCO PIRES GONCALVES AGRAVADO: EMARKI ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator